Tribunal: TCU
Processo: 005.139/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5236/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.139/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Souza Gomes Leandro (XXX.575.938-XX); Ivone Harumi Ishikiriyama (XXX.045.128-XX); Marcia Guerra de Assumpcao (XXX.815.708-XX); Marie Yamada (XXX.282.208-XX); Ricardo Galvan (XXX.282.398-XX); Salete do Carmo Geraldo (XXX.996.248-XX); Sandra Regina Pegorer Rosso (XXX.535.358-XX); Susana Stradiotto (XXX.440.218-XX); Valquiria Almeida dos Santos (XXX.720.178-XX); Valter Benante (XXX.641.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.